Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO EM TELEVISOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 DO CDC. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela terceira ré, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus solidariamente a restituirem ao autor o valor de R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos, noventa e nove reais).

2. Em suas razões, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia. Afirma que o vício no televisor foi sanado e o recorrido recusou o recebimento do produto. Sustenta a ausência de provas que demonstrem que o aparelho apresentou novo problema. Aponta que a responsabilidade da seguradora é baseada no contrato de seguro, e não como fornecedora do produto adquirido pelo consumidor. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso cabível, regular e tempestivo. Preparo e custas processuais recolhidos.

3. Contrarrazões apresentadas requerendo o improvimento do recurso e a reforma da sentença para que seja concedida a compensação por danos morais (ID. 51737697). Nesse ponto, destaca-se que o pedido de condenação por danos morais, feito em contrarrazões, não merece conhecimento visto que não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma.

4. Preliminar de incompetência do Juizado. Quanto à complexidade, observa-se que não há necessidade de realização de perícia, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Nesse sentido, o acórdão a seguir (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Ademais, em consonância com pacificada jurisprudência do STJ, a qual preconiza que: a constatação da necessidade de produção de prova pericial não influi na aferição da complexidade da causa, não estando, pois, relacionada à definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. (Recurso em Mandado de Segurança no No 61.991 - SP 2019/0300021-8 Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Julgamento em 18/11/2019). Rejeito a preliminar.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. Narrou o autor em petição inicial que, em 28/04/2021, adquiriu da primeira ré, Fujioka Eletro Imagem, um aparelho televisor, no valor de R$ 4.499,00, fabricado pela segunda ré, Samsung Eletrônica, com seguro garantia estendida prestado pela recorrente. Aduz que o produto apresentou defeito durante a vigência da garantia estendida, tendo solicitado o reparo pela assistência técnica no dia 31/09/2022, quando foi informado da necessidade de troca da placa principal. Afirmou que, no dia 27/10/22, o assistente técnico levou o aparelho à sua residência, fez testes com um videogame e com os dois aparelhos de tv box, porém, o problema persistiu, razão pela qual recusou o recebimento do televisor.

7. Analisando os documentos juntados, notadamente os diálogos (ID. 51737575 a 5173577), verifica-se que o autor afirma que o televisor está na assistência há mais de 30 dias, enquanto o prestador da recorrente diz que o aparelho não tem defeito, e que foi realizada a tentativa de devolução. Nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ressalte-se que o CDC é categórico ao estabelecer que a restituição de quantia paga deve se proceder de forma imediata.

8. Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar que não havia defeito no produto, não logrou êxito em comprovar que, após ter sido comunicada, o defeito foi efetivamente sanado dentro do prazo previsto na norma protetiva do consumidor. Com efeito, o atraso pela seguradora recorrente, por mais de 30 dias, configura falha na prestação de serviços, ressalvado caso de excepcional complexidade que impusesse demora superior para execução do conserto, hipótese não vislumbrada nos autos. Desse modo, a recorrente responde solidariamente pela reparação dos danos, conforme artigos 6o, inciso VI e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e determinado na r. sentença.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.

10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.